Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-07.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO - CPF: 156.208.081-49 (APELADO), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de abusividade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. cartão de crédito consignado. regularidade contratual comprovada. boa-fé objetiva observada. inexistência de vício de consentimento. ausência de dano moral. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum e condenando à restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento quanto à natureza do contrato firmado; (ii) examinar a validade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; (iii) aferir a existência de abusividade nas taxas de juros pactuadas; e (iv) apurar se estão presentes os pressupostos do dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado é modalidade lícita, regulada pela L. 10.820/2003, sendo válida a sua celebração quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da natureza contratual.

4. A instituição financeira apresentou documentos que demonstram a assinatura do contrato e a clareza das cláusulas, inclusive com destaque tipográfico quanto à modalidade contratada, não havendo que se falar em erro ou induzimento.

5. A ausência de amortização do principal e a cobrança de juros próprios da modalidade contratada são características inerentes ao cartão de crédito consignado, o qual permite o uso rotativo e é distinto do empréstimo consignado convencional, não havendo fundamento para a conversão determinada na sentença.

6. Os juros pactuados não extrapolam os limites do mercado e estão em conformidade com a liberdade contratual assegurada às instituições financeiras, não se aplicando a limitação da Lei da Usura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A inexistência de ilicitude na contratação e a ausência de falha na prestação de informações impedem o reconhecimento de dano moral, pois o dissabor alegado não ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação, com inversão dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, que, nos autos da
“Ação Declaratória De Abusividade Contratual Cumulada Com Pedidos De Conversão De Contrato, Repetição De Indébito, Danos Materiais E Indenização Por Danos Morais”
(Processo no 1003501-07.2024.8.11.0006), ajuizada por EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO, ora apelada, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado comum, com recálculo das parcelas à taxa média de mercado do BACEN, vedados novos descontos além dos valores apurados. Condenou o réu à restituição simples dos valores pagos indevidamente, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Fixou, ainda, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 327100891).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, no mérito, a absoluta legalidade do contrato e a ausência de limitação legal dos juros; a validade do contrato e a regularidade dos descontos; as particularidades da modalidade de cartão de crédito consignado; a inexistência de onerosidade excessiva; o respeito ao princípio da boa-fé e a suficiência das informações prestadas ao consumidor; a legalidade dos juros remuneratórios pactuados; a inaplicabilidade da taxa média de mercado do BACEN como critério de revisão judicial dos encargos; bem como, subsidiariamente, pleiteia a devolução do valor mutuado, com fundamento no art. 182 do Código Civil.

Impugna, ainda, a condenação por dano moral, requer a revisão dos honorários advocatícios e das custas processuais e formula pedido de prequestionamento das matérias suscitadas, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 327100892).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (cf. Id. no 327100896).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Cãmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por Evanil De Almeida Cardoso em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedidos de conversão de contrato, repetição de indébito, danos materiais e indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora alegou que firmou contrato com o réu no ano de 2012, acreditando tratar-se de empréstimo consignado em folha de pagamento, mas descobriu posteriormente que se tratava de cartão de crédito consignado com descontos mensais correspondentes ao pagamento mínimo da fatura, o que gerou uma dívida impagável e infinita, com incidência de juros abusivos e sem amortização efetiva do principal.

Sobreveio a r. sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, converter o contrato para modalidade de empréstimo consignado comum, determinar o recálculo das parcelas à taxa média de mercado do BACEN, condenar o réu à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação defendendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, a legalidade dos juros praticados e a inexistência de dano moral.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, à possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum, à abusividade dos juros praticados, à restituição de valores e à existência de dano moral indenizável.

Pois bem. Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, a simples aplicação da legislação consumerista não afasta a validade do negócio jurídico celebrado quando demonstrada a regularidade da contratação.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco apelante logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, juntando aos autos o contrato de solicitação de cartão de crédito devidamente assinado pela autora, afastando qualquer alegação de desconhecimento acerca da natureza do negócio jurídico.

Com efeito, conforme destacado pelo apelante, a cláusula 12 do contrato objeto da presente demanda é totalmente explícita e clara quanto à natureza do negócio contratado, inclusive constando em letras maiúsculas para evitar supostas alegações de falta de conhecimento sobre o tipo de contratação.

Não há nos autos elementos que indiquem falha no dever de informação, tampouco qualquer abusividade ou desrespeito à boa-fé objetiva, pois a instituição financeira logrou demonstrar que os termos da contratação foram devidamente apresentados, com transparência quanto à natureza do produto, taxas, prazos e forma de amortização.

O contrato de cartão de crédito consignado é modalidade contratual lícita e prevista legalmente, obedecendo à Lei 10.820/2003, notadamente o art. 2o, §2o, I, que estabelece:

“I - a soma dos descontos referidos no art. 1o desta Lei não poderá exceder a 40% (quarenta por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento;”

Nesse contexto, os descontos realizados em folha de pagamento da autora encontram amparo legal e contratual, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem se firmado no sentido de reconhecer a validade dos contratos de cartão de crédito consignado quando comprovada a contratação e a ciência do consumidor quanto aos termos pactuados.

A propósito, de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATO LÍCITO E REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, proposta em face de instituição financeira, alegando ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar: (i) se houve vício de consentimento decorrente de erro quanto à natureza da contratação; (ii) se é possível converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum; (iii) se há abusividade nas taxas de juros e (iv) se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, mas sem afastar a necessidade de comprovação do vício alegado.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação de termo de adesão, termo de consentimento e comprovantes de utilização do cartão em saques e compras, todos assinados eletronicamente pela autora.

5. A utilização reiterada do cartão para compras e saques demonstra ciência inequívoca acerca da natureza contratual, afastando o vício de consentimento e a alegação de indução a erro.

6. As taxas de juros pactuadas não configuram abusividade, pois correspondem à média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado, diversa do empréstimo consignado convencional.

7. O contrato é lícito, firmado com observância ao dever de informação, inexistindo fundamento para conversão contratual, repetição de valores ou condenação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, com cláusulas claras e utilização efetiva pelo consumidor, evidencia ciência da modalidade contratada e afasta o vício de consentimento. 2. É inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado comum quando comprovada a regularidade da contratação. 3. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando demonstrada a licitude da contratação e a inexistência de falha no dever de informação.”

(N.U 1010404-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)”

Quanto aos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros pela Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF. Ademais, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

No caso dos autos, não há elementos que indiquem que as taxas praticadas sejam abusivas ou destoantes da média de mercado para operações da mesma natureza. As taxas de juros foram devidamente pactuadas e encontram-se dentro dos parâmetros praticados no mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado.

A taxa média de mercado publicada pelo BACEN constitui um referencial, mas não pode ser utilizada como parâmetro absoluto para todas as operações de crédito, sob pena de tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência. Como bem destacado pelo apelante, se existe uma taxa média, é porque algumas instituições cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha.

Nesse sentido:

“Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais – Empréstimo consignado x Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Apelo do Banco – Prejudiciais de Prescrição e Decadência – Afastadas – Preliminares de Ilegitimidade Passiva e Advocacia Predatória – Rechaçadas – Mérito Acolhido - Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. A Apelada ajuizou Ação alegando que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou firmando contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que, conforme alegado, gerou dívida rotativa, cobrança de juros abusivos e ausência de informações claras. Assim, requereu nulidade contratual, declaração de inexistência de débito, conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O Juiz de 1o Grau acolheu parcialmente os pedidos, limitou os juros remuneratórios a 1,78% ao mês, sem capitalização, e determinou restituição simples de eventuais valores pagos a maior. Inconformado, o Banco interpôs o Recurso de Apelação.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) analisar se deve ser acolhida a prejudicial de prescrição; b) verificar se há decadência do direito da autora; c) averiguar a legitimidade passiva e a tese de advocacia predatória; e d) apreciar a regularidade da contratação e da cobrança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência é firme no sentido de que o prazo prescricional de Ação fundada em alegação de inexistência de contrato de empréstimo com instituição financeira é de cinco anos, cujo prazo tem início da data do último desconto no benefício previdenciário.

4. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em decadência, pois renova-se ao longo do tempo.

5. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois o Banco Apelante promoveu descontos no benefício do Recorrido.

6. Inexistente indício mínimo de advocacia predatória, rejeita-se a preliminar arguida.

7. Restou demonstrado, por meio das faturas juntadas, que a Apelada utilizou o cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, inclusive com parcelamentos, o que afasta a tese de contratação indevida e falta de informação.

8. Evidenciada a efetiva utilização do cartão e inexistindo abusividade que justifique a nulidade, não há respaldo para os pedidos de inexistência de débito, restituição ou indenização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando demonstrada a utilização efetiva pelo consumidor.”

(N.U 1018411-65.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)”

Assim, a situação em análise não configura abusividade contratual que justifique a intervenção judicial para reequilibrar a relação jurídica, mediante a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

No tocante à alegada onerosidade excessiva, cumpre destacar que esta se caracteriza principalmente pelos elementos imprevisibilidade e posterioridade, ou seja, acontecimento posterior e imprevisível que levou a parte a suportar prejuízos além do provisionado. No caso em tela, não se verifica a ocorrência desses elementos, uma vez que as condições contratuais foram previamente estabelecidas e aceitas pela autora.

Quanto ao respeito à boa-fé e às informações prestadas ao consumidor, verifico que o apelante agiu com a devida boa-fé ao propor aos seus clientes produto autorizado pelo Banco Central, cujas taxas de juros se encontram dentro dos parâmetros de mercado para produtos similares. As orientações quanto ao produto e forma de utilização foram devidamente esclarecidas no momento da contratação, assim como constam no termo de adesão firmado entre as partes.

No tocante aos danos morais, tenho que sua configuração não restou demonstrada no caso em tela. A mera contratação de cartão de crédito consignado, quando regular e com ciência do consumidor, não gera dano moral indenizável. Não há nos autos elementos que indiquem que a conduta do banco réu tenha causado à autora angústia e frustração que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidos todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela parte.

Por fim, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025